Tribunal: TJES
Processo: 5000424-77.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000424-77.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NIVALDO MENDES RODRIGUES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, contra medida liminar concedida em sede de Ação de Obrigação de Fazer (5003545-29.2021.8.08.0011) em que o Agravado, lá autor, moveu em face do mesmo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para que lhe fosse disponibilizado o medicamento Abiraterona 250mg (4 comprimidos/dia) ou Carbazitaxel 1000mg/dia, em razão de ter sido diagnosticado com câncer colorretal – neoplasia maligna de próstata com metástases pulmão, linfonodo e osso (CID C61).

Ocorre que, em consulta ao andamento dos autos de origem (5003545-29.2021.8.08.0011), verifica-se que no ID 13969657 houve a certidão de Trânsito em Julgado.

Desse modo, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado no processo de origem, ocorreu a perda do objeto litigioso destes autos e, portanto, o Agravo de Instrumento não possui interesse recursal. Nesse sentido:

Agravo de instrumento com efeito suspensivo. Fornecimento de medicamentos e insumos pela municipalidade. Tutela provisória de urgência concedida para que a municipalidade agravante forneça os medicamentos e insumos ao agravado. Não concessão de efeito suspensivo ao agravo. Carência superveniente do interesse recursal. Prolação de sentença que julgou procedente o pleito do agravado. Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100339-74.2021.8.26.9008; Relator (a): Juliana Nobrega Feitosa; Órgão Julgador: Primeira Turma Civel e Criminal; Foro de Louveira - Cartório do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022)

Ante o exposto, não havendo interesse recursal ante a perda superveniente do objeto litigioso, voto por NÃO CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.